Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007522-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA - CPF: 051.977.511-26 (APELANTE), MAIDA LOPES - CPF: 733.598.661-34 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Alegada atipicidade da conduta. Improcedência. Iniciativa e coordenação do delito exercida no interior de estabelecimento prisional. Prescindibilidade da efetiva entrega da droga para a configuração do delito
.
Majorante do art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas que deve ser mantida. Delito coordenado e praticado do interior de presídio. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Inviabilidade. Tráfico cometido em contexto de organização criminosa. Expressiva quantidade de drogas e profissionalismo da conduta que impedem o reconhecimento da traficância ocasional. Regime semiaberto mantido. Pena fixada acima de 4 anos de reclusão. Imposição legal. Apelos desprovidos.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

2. O primeiro apelante almeja a sua absolvição, ao argumento de que sua conduta [requisitar drogas em presídio] é atípica, uma vez que o entorpecente foi apreendido antes que houvesse a tentativa de ingresso na penitenciária. Pela mesma fundamentação, requer a exclusão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

3. A segunda apelante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto.

II.
Questões em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se a conduta atribuída ao primeiro réu, consistente em solicitar drogas no presídio, configura crime, mesmo sem o efetivo recebimento da substância ilícita; (ii) verificar se é aplicável a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006; (iii) aferir se a segunda apelante faz jus à redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; e (iv) apreciar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado em relação a segunda recorrente.

III.
Razões de decidir

5. Demonstrou-se que o primeiro apelante foi quem arquitetou a entrega dos entorpecentes na unidade prisional em que estava recluso, o que justifica a sua responsabilização pelo crime de tráfico majorado, ainda que a substância não lhe tenha sido efetivamente entregue.

6. A habitualidade delitiva da segunda apelante e o profissionalismo empregado são circunstâncias que obstam a aplicação da benesse estabelecida no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas.

7. A pena imposta à segunda apelante [5 anos] justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, não sendo caso de readequação.

IV.
Dispositivo e teses

8. Apelos desprovidos.

Teses de julgamento
:

“1.
A coordenação e intermediação da entrega de drogas ao presídio, ainda que sem o recebimento da substância, configuram crime de tráfico de drogas, sendo suficiente para a condenação a comprovação da autoria mediata. 2. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide quando o delito é coordenado de dentro do estabelecimento prisional. 3. A habitualidade e o profissionalismo na traficância afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 2.068.381-MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 10/6/2025;
STJ -
AgRg no HC n. 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025,
TJMT – Apelação: 0000837-08.2011.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/11/2020; TJMT – Apelação: 1017410-60.2022.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha e Maida Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis, que os condenou pelo delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena, respectivamente, em 5 anos de reclusão [regime semiaberto] e 500 dias-multa; e 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão [regime fechado] e 700 dias-multa [Id. n. 297402046].

A Defesa de Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha aduz que, embora o apelante tenha solicitado a entrega de drogas no interior do presídio, não houve o efetivo recebimento, o que torna sua conduta atípica, motivo pelo qual almeja a sua absolvição.

Subsidiariamente, alega que as drogas foram apreendidas na casa da corré Maida Lopes, de modo que não se pode concluir que o delito foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional, o que enseja a exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas [Id. n. 297402072].

A Defesa de Maida Lopes, por seu turno, argumenta que restaram preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual pugna pela aplicação da redutora especial de pena e, por conseguinte, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto [Id. n. 297402063].

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos recursos [Ids. n. 297402068 e n. 297402075].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson Barbosa, opinou pelo não acolhimento das teses defensivas:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PEDIDOS DE MAIDA LOPES. 1.1 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 1.2 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 2. PLEITOS DE IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE DESTINADO AO RÉU. CONDUTAS DE ADQUIRIR E INTERMEDIAR DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DOS AGENTES ADEQUADAMENTE DEMONSTRADO. 2.2 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DA INFRAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” [Id. n. 308430896].

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Extrai-se da inicial que, no dia 19 de março de 2024, por volta das 6h40min, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Maida Lopes, os investigadores de polícia apreenderam 383 gramas de maconha.

De acordo com a Acusação, a substância foi adquirida com a intenção de ser entregue a Ivan Victor, esposo de Maida, que na época se encontrava detido na unidade prisional Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande]:

“
Colhe-se que na data de 19/03/2024, por volta das 06h40min, durante o cumprimento de mandado de busca na residência de Maída Lopes, investigadores de polícia apreenderam, em seu quarto, 05 (cinco) porções de maconha, sendo dois em formato cilíndrico, prontos para serem introduzidos no Presídio Major Eldo de Sá Correia (‘Mata Grande’), 01 (um) carteira de visitante ao denunciado Ivan Victor, em nome da denunciada, 01 (um) balança de precisão contendo resquícios da mesma droga (maconha), além de 01 (uma) máquina de cartão do ‘Mercado Pago’ e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul (Termo de apreensão, fl. 13, ID 149058329). Uma vez flagrada, a denunciada informou aos policiais que as porções de droga, em formato cilíndrico, eram para ser transportadas, em suas partes íntimas, para o interior do presídio da ‘Mata Grande’, onde Ivan, seu marido, as receberia, bem como que a balança precisão foi por ela utilizada no dia 13/03/2024 (quarta-feira), para pesar e individualizar a maconha. Diante disso, Maida foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, reiterou a mesma versão apresentada aos investigadores de polícia. Ivan, de sua vez, confirmou que é casado com Maida há 10 (dez) anos”
[Id. n.

297401897].

A apelante Maida Lopes, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou que levaria as substâncias entorpecentes ao marido Ivan Victor, que estava preso, contudo, negou que ele soubesse de tal empreitada:

“Que começou a preparar os invólucros na quarta-feira (13.03.2024) e sua intenção era transportar os entorpecentes introduzidos em suas partes íntimas até ao presídio da Mata Grande e entregar a seu esposo Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha no sábado (16.03.2024), dia de visita no presídio; Que no sábado decidiu não levar os entorpecentes, por receio de ser descoberta; Que indagada se Ivan Victor lhe pediu para levar os entorpecentes, respondeu que não, que foi uma decisão unilateral” [Id. n. 297401857].

A despeito da tentativa de Maida em isentar Ivan de responsabilidade, as demais provas carreadas aos autos demonstram, claramente, que ele, mesmo preso, era quem coordenava a traficância realizada pela esposa.

A investigadora Leila Giane Mensch, em juízo, declarou que os apelantes já eram investigados pela polícia civil pela participação em organização criminosa.

Asseverou que, no dia 19 de março de 2024, dirigiram-se à residência de Maida Lopes com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão exarado nos autos n. 1004524-94.2024.8.11.0003, ocasião em que foi encontrada expressiva quantidade de drogas no local.

Destacou que o material ilícito estava preparado para ser levado até a unidade penitenciária em que Ivan Victor estava.

Acrescentou que na casa também foi apreendida uma balança de precisão com resquícios de drogas.

Por fim, afirmou que Maida Lopes praticava o tráfico de drogas com habitualidade, de modo que, por meio de interceptação telefônica, foi descoberto que, enquanto Ivan estava preso, ela era a figura responsável pela comercialização de entorpecentes na região:

“[...] que no dia 19 de março de 2024, a equipe cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de Maida Lopes e que, ao adentrar no quarto, encontraram os entorpecentes, que tinham formato arredondado e que estavam ao lado da cama, em cima da mesa de cabeceira. Informou que, ao lado da droga, havia um papel carbono e uma camisinha, que seriam possivelmente utilizados para evitar a detecção no Raio-X e para impedir que o organismo absorvesse a substância. Afirmou que, no dia 16 de março de 2024, Maida tentou entrar na penitenciária com um absorvente contendo drogas; porém, ao perceber que outra visitante havia sido flagrada no Raio-X, ela desistiu e retornou para casa com o entorpecente. Mencionou que também encontrou uma balança de precisão com vestígios de drogas e a carteirinha de visitante de Maida. Informou que a operação policial foi motivada por uma apreensão anterior, que revelou diversos comprovantes de depósitos relacionados ao tráfico de drogas, desencadeando a investigação e a interceptação telefônica. Declarou também que, a partir das conversas interceptadas, ficou evidente que Maida havia assumido o comando do tráfico de drogas no lugar de Ivan. Narrou que Maida recebia e repassava os valores das drogas e das ‘caixinhas’ mensais para a organização criminosa. Relatou que, durante a abordagem, Maida afirmou que a droga seria entregue a Ivan Victor; todavia, na delegacia, declarou que ele não tinha conhecimento do recebimento da substância. Além disso, a policial afirmou não se recordar se Maida já havia tentado entrar com drogas na penitenciária em outras ocasiões. Por fim, informou que, mesmo sendo uma grande quantidade, seria possível inserir as 383 gramas de drogas nas partes íntimas ao tentar ingressar na penitenciária” [transcrição extraída da sentença Id. n. 297402046 – p. 6].

O policial civil Lauro Evaner Correa, em juízo, corroborou integralmente a versão apresentada pela investigadora Leila, destacando que ambos os acusados traficavam drogas sob a tutela da organização criminosa comando vermelho.

Apontou, ainda, que as drogas apreendidas na residência da acusada Maida seriam destinadas ao corréu Ivan, que na época estava preso na penitenciária Mata Grande [Rondonópolis]:

“
Ivan e Maida estavam sendo investigados pela DERF por envolvimento com organização criminosa, especialmente pelo cargo que Ivan ocupava na facção e pelo recebimento das ‘caixinhas’ mensais. Informou que Ivan ocupava a função de gerente da organização criminosa na região onde mora e que, após sua prisão, Maida passou a desempenhar as funções dele sob as suas orientações, uma vez que ele estava portando ilegalmente um celular na penitenciária de Mata Grande. Relatou que esses fatos foram confirmados por meio de interceptações telefônicas. Narrou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas anotações referentes ao tráfico de drogas e uma grande quantidade de dinheiro em posse de Maída. Informou ainda que, posteriormente, foi solicitado um novo mandado de busca na residência de Maída, resultando em mais apreensões. Afirmou que, nessa segunda abordagem, procederam à apreensão, no quarto de Maida, de uma porção de maconha em formato cilíndrico, uma balança de precisão e um celular. Além disso, foi apreendida uma maquininha de cartão e a carteirinha de visitante de Maída. Afirmou que a acusada alegou que a droga seria entregue ao seu esposo no presídio três dias antes; todavia, a entrega foi frustrada quando outra mulher foi flagrada tentando fazer o mesmo, motivo pelo qual a maconha ainda estava em sua residência. Relatou que Maida foi presa em flagrante e conduzida à delegacia. Afirmou que a quantidade de entorpecente encontrada na residência era significativamente maior do que a usual para consumo próprio, o que sugeriria que Ivan estaria envolvido no tráfico de drogas dentro da prisão. Destacou que, além do transporte de drogas, Maida recebia as ‘mensalidades’ da ‘caixinha’ cobrada pela facção criminosa, uma responsabilidade atribuída a Ivan devido ao cargo de destaque que ele ocupa na organização. Informou que Maida negou que Ivan tivesse conhecimento da entrega dos entorpecentes”
[transcrição extraída da sentença Id. n. 297402046 – p. 7].

Verifica-se, portanto, que ambos os réus estavam envolvidos na traficância de drogas, de modo que, enquanto Ivan estava em cárcere, Maida o substituiu na coordenação das atividades ilícitas.

Importante pontuar que, mesmo preso, Ivan Victor mantinha contato com Maida. A extração dos dados do telefone apreendido com Maida revela, claramente, que Ivan Victor figurou como mentor do plano de entrega de drogas no presídio em que estava segregado [Mata Grande], restando superada a alegação defensiva de que ele não teria conhecimento da empreitada delitiva:

“A seguir separamos vários trechos de interlocução entre Maida e seu esposo Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha, cpf: 051.977.511-26 que cumpre pena no presídio da Mata Grande com antecedentes criminais descritos no DECRETO LEI No 2.848/40, Art. 121, § 2o, Inciso I; Art. 121, § 2o, Inciso IV, combinada com Art. 14, Inciso II; lei do porte de arma lei No 10.826/03 Art. 14 e Art. 16 e Art. 180 do código penal, onde evidencia que Ivan é membro ativo da facção comando vermelho e que sua esposa MAIDA colabora com o mesmo praticando os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Os trechos a seguir também mostram que Ivan coordena ações fora do presídio, inclusive através de Maida sua esposa.

[...] Na conversa via mensagens de texto entre Maida e Ivan falam sobre uma quantidade descrita como ‘100’ (podendo ser gramas ou unidades) que Maida pede para ficar com ela para preparar com fita isolante e papel. É comum a utilização de fita isolante e papel carbono no embalo de entorpecentes na tentativa de passarem despercebidos pelas máquinas de Raio X da unidade prisional. Maida cita também que foi alertada por uma tia que parece que sua rua está sendo vigiada por um certo veículo, o que fez Ivan dizer para Maida ‘ter que mexer com o trem

fora de sua casa’, mas ela responde que só mexe depois da meia noite. [Id. n. 297402023].

Em síntese, tanto a prova oral quanto os dados extraídos dos aparelhos telefônicos evidenciam que Ivan foi o responsável por arquitetar o plano de introdução de entorpecentes na Penitenciária Mata Grande, o qual somente não se consumou em razão da pronta e exitosa ação policial. Nesse sentido, como bem ponderou o ilustre Promotor de Justiça:

“Ficou demonstrado que, mesmo recluso, o Apelante coordenava ativamente as atividades ilícitas, contando com o auxílio direto de sua esposa, a corré Maída. Foi ele quem articulou as diligências necessárias para que a droga apreendida chegasse até ela, intermediando inclusive o contato com o fornecedor da substância entorpecente. Ou seja, foi o próprio Recorrente quem adquiriu a droga e organizou sua remessa ao interior da unidade prisional, evidenciando seu papel central na engrenagem criminosa.

Nesse sentido, em diálogo interceptado em 10/03/2025 entre o Recorrente Ivan e a corré Maida, ficou claro que ele seguia coordenando o tráfico de drogas de dentro da unidade prisional, contando com a colaboração direta de sua esposa.

Além disso, restou evidenciado que o Apelante Ivan é membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho, e que a corré Maida atuava em conluio com ele na prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa” [Id. n. 297402075 – p. 8].

Ao contrário do que menciona a Defesa, o fato de a droga não ter sido efetivamente entregue ao destinatário não impede que este seja responsabilizado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a determinação de aquisição e entrega de drogas, acompanhada de atos de coordenação e execução, justifica a condenação do agente pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ainda que a substância não tenha sido entregue ao destinatário:

“1. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico.

2. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal”

[STJ - AgRg no REsp: 2.068.381-MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 10/6/2025].

Não é diverso o entendimento sufragado por esta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11 .343/06. CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENTE - AUTORIA MEDIATA. COMPANHEIRA DO RÉU FLAGADA COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA OCULTA NO CORPO. ATO COMPROVADAMENTE PRATICADO A PEDIDO DO APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A autoria, embora negada pelo apelante, é confirmada de forma firme e reiterada pela corré, em ambas as fases do processo, corroborada por testemunhas que relataram que a droga seria entregue ao réu, identificado como seu único destinatário possível no contexto da visita

Comprovado o dolo partilhado e a atuação do apelante como mentor intelectual da conduta, caracterizando autoria mediata.

A tentativa de ingresso da droga no presídio, interrompida por flagrante, configura ato de execução do tráfico, afastando a tese de atipicidade”

[TJMT – Apelação: 0008584-49.2020.811.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2025, Data de Publicação: 30/04/2025].

Portanto, não há se falar em atipicidade da conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação de Ivan Victor dos Santos.

Por outro lado, é inegável que a conduta atribuída ao apelante Ivan foi praticada nas dependências de estabelecimento prisional.

O fato de o entorpecente ter sido apreendido em local diverso, não contrapõe o fato de que a autoria intelectual e coordenação do delito ocorreu quando o apelante estava em cárcere, sendo, portanto, aplicável a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Contrariamente ao que pontua a Defesa, a lei de regência determina o aumento da pena de 1/6 a 2/3 ao tráfico de drogas realizado nas dependências de estabelecimento prisional, não condicionando a aplicação da majorante ao fato de ter havido a efetiva difusão da substância a terceiros.

Nos casos em que o comando normativo é objetivo e autoexplicativo, não cabe ao julgador criar critérios que não tenham sido previstos pelo legislador, sob risco de haver interpretação judicial como melhor aprouver a cada intérprete, fazendo da legislação letra morta e do ordenamento jurídico um campo extremamente inseguro e volátil.

É certo que a função jurisdicional envolve o exercício da atividade interpretativa, todavia, em determinadas situações, a própria literalidade da norma restringe a margem de atuação hermenêutica, não sendo possível afastar-se do sentido expresso pela lei, como ocorre no caso em exame.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a conduta daquele que realiza a comercialização de drogas no interior de estabelecimento prisional é muito mais gravosa do que aquela inerente ao próprio tipo penal.

Sobre o tema, colho julgado conduzido pelo voto do ilustre Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11 .343/06. CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENTE - AUTORIA MEDIATA. COMPANHEIRA DO RÉU FLAGADA COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA OCULTA NO CORPO. ATO COMPROVADAMENTE PRATICADO A PEDIDO DO APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a condenação por tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, quando demonstrado que o agente, mesmo recluso, determinou que sua companheira ingressasse em estabelecimento prisional portando substância entorpecente, agindo como autor mediato do delito, sendo irrelevante o fato de não ter havido contato físico com o entorpecente”

[TJMT – Apelação: 0008584-49.2020.811.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2025, Data de Publicação: 30/04/2025].

Destarte, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

No que se refere ao pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, razão não assiste à Defesa.

Isso porque, como já narrado, os elementos constantes nos autos indicam que a apelante Maida Lopes realizava tráfico de maneira habitual.

Com efeito, além da considerável quantidade de droga apreendida [383 g de maconha], também foram localizados na posse de Maida uma máquina de cartão de crédito, diversos invólucros de papel de seda e uma balança de precisão [Id. n. 297401854].

Destaca-se, por oportuno, que a apreensão dos materiais e das drogas na residência da apelante ocorreu em meio a busca e apreensão que havia sido deferida anteriormente, uma vez que ela já era suspeita da prática do tráfico de drogas.

Além disso, a extração de dados telefônicos, acostada no Id. n. 297401934, também revela que Maida atuava na operação financeira atinente à atividade ilícita ligada ao corréu Ivan.

Em um dos trechos, Maida presta contas com Ivan, acerca do lucro obtido com as atividades espúrias:

“Maida - Hein deixa eu falar aqui uma coisa que eu esqueci. Ivan - Ahn. Maida - Eu esqueci o nome do povo, a mulher me trouxe cento e duzentos. Ivan - Ahn? Maida - A mulher me trouxe cento e duzentos. IVAN - Cento e duzentos? Maida - É. Ivan - Como assim? Maida - Ah amor eu esqueci o nome do homem que ela falou. Ivan - Cento e vinte? Maida - Isso. Ivan - Cento e duzentos não existe não. Maida - Não amor, amor (ininteligível). Ivan - Cento e vinte, ah (ininteligível) Maurício. Maida - Como é o apelido? Ivan - (ininteligível) Maida - Deve ser uma coisa complicada. Ivan - É um menino que leva ai sempre, não é? Maida - Levou quantos? Ivan - É um que leva ai sempre né? Maida - É, que mora aqui perto eu acho. Ivan - Já sei quem que é o cara, pode ficar tranquilo” [Id. n. 297401934 - p. 10].

Em outro ponto da conversa, Ivan determina como deve ser realizada a distribuição de drogas:

“Proprietário (TEXTO) 12/03/2024 12:05:36(UTC-4): Deixa te falar outra coisa deixa as 100 aqui que ia falta; - +5593991984136 (TEXTO) 12/03/2024 12:13:06(UTC-4): Pra q amor? - Proprietário (TEXTO) 12/03/2024 12:14:45(UTC-4): Vai dar certo; - +5593991984136 (TEXTO) 12/03/2024 12:15:38(UTC-4): Taa.. Vc tem dinheiro do uber pra busca la? - +5593991984136 (TEXTO) 12/03/2024 12:16:01(UTC-4): Apaga essas msg..1 - Proprietário (TEXTO) 12/03/2024 12:16:21(UTC-4): É na onde; - +5593991984136 (TEXTO) 12/03/2024 12:21:29(UTC-4):To esperando o nmr ai vou te manda certim - Proprietário (TEXTO) 12/03/2024 12:24:03(UTC-4): Taa - +5593991984136 (TEXTO) 12/03/2024 12:24:45(UTC-4): Tem material? - Proprietário (TEXTO) 12/03/2024 12:25:39(UTC-4): Tem que compra a fita solante, o papel e uma fita pra Apertar” [Id. n. 297402023 – p. 7].

Assim, o contexto delitivo demonstra que tanto a habitualidade quanto o profissionalismo da conduta, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nessa linha, trago julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão do redutor referente ao tráfico privilegiado.

2. No caso dos autos, foi afastada a causa de diminuição considerando a quantidade e a diversidade de drogas, bem como os diversos petrechos para a traficância.

3. Ainda que não se considere a condenação do agravante pelo mesmo crime, nos termos do Tema n. 1.139 desta Corte Superior, as circunstâncias em que o crime ocorreu, vale dizer, quantidade e diversidade de droga apreendida após investigação, além dos petrechos relacionados ao tráfico, demonstram dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, à figura do tráfico privilegiado.

4. Agravo regimental improvido”

[AgRg no HC n. 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, publicado em 24/2/2025].

Por derradeiro, observa-se que o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento da pena não comporta provimento.

A douta Magistrada
a quo
estabeleceu a pena definitiva da apelante Maida em 5 [cinco] anos de reclusão, razão pela qual elegeu o regime inicial semiaberto, nestes termos:

“Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

(...)
O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal” [Id. n. 297402046].

Fixada a pena definitiva acima de 4 [quatro] anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, al. “b”, do Código Penal [TJMT – Apelação: 0000837-08.2011.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/11/2020; TJMT – Apelação: 1017410-60.2022.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025].

Com essas considerações, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026